Tribunal: TJBA
Processo: 8120286-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120286-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

A7

ACORDÃO

DIREITO
CÍVEL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS NOS AUTOS DE RECUSA DO CREDOR E O NÃO PAGAMENTO NOS EXATOS TERMOS DO CONTRATO INVIABILIZA A QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de consignação em pagamento com o objetivo de quitar contrato de consórcio, mediante depósito judicial das parcelas vencidas inadimplidas e vincendas, no valor entendido como devido pelo devedor.

II. Questão em discussão:
Se no caso concreto verifica-se os requisitos legais para o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, principalmente quanto à alegada recusa injustificada do credor em receber o valor entendido como devido pelo devedor.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o Autor ora Apelante não comprova o cumprimento dos requisitos autorizadores da ação de consignação, isso porque, além de estar reconhecidamente inadimplente em mais de 05 parcelas e postular depósito de valores distintos do avençado no contrato, não demonstrou nos autos nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 335 do Código Civil, ausente ainda qualquer evidência de negativa do credor quanto ao recebimento do pagamento, o que inviabiliza a via eleita e autoria o credor a tomada das medidas cabíveis nos termos do contrato.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A ação de consignação em pagamento somente é cabível nas hipóteses legais previstas no art. 335 do Código Civil, dentre elas a recusa injustificada do credor em receber o pagamento, que não se faz prova nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120286-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARCOS PAULO SANTANA DOS SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça